Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-90.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, e a omissão, nas hipóteses em que não for demonstrada a absoluta impossibilidade de se localizar o veículo dado em garantia do financiamento, não implica a extinção do processo.
2. Na espécie, foram deferidas pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOSEG. As diversas diligências de busca, apreensão e citação foram todas infrutífera, mas o Autor requereu novas diligências, que não foram realizadas.
3. Não está autorizada a extinção do processo em razão de inércia, pois não se esgotaram as diligências necessárias à localização do réu e do veículo dado em garantia do financiamento.
4. Apelação provida. Unânime.